Tribunal: STF
Processo: ARE 1473254
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Gomes Vieira da Silva opôs embargos de declaração (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 25) por mim proferida que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por ela formalizado.



    Sustenta, a embargante, que aquele ato decisório incorre na pecha prevista no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil sob a alegação de que não foi considerado o teor julgamento proferido pela Corte de origem ao analisar embargos de declaração contra o acórdão de mérito, o que, no seu entender, certamente conduziria à conclusão da desnecessidade de revolvimento dos fatos e das provas para aferir a invalidade da contratação temporária.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador “para reformar a decisão monocrática e o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, reestabelecendo os termos da sentença” (eDoc 26, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que a revisão do julgamento do Tribunal Estadual no qual ficou assentada a inexistência de nulidade do contrato temporário demanda, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada ante o teor do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente